Tribunal: TJMT
Processo: 1022375-18.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022375-18.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EDILAINE SOUZA GUIMARAES - CPF: 026.749.221-92 (APELANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE GENÉRICA. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDILAINE SOUZA GUIMARÃES contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão promovida por BANCO VOLKSWAGEN S/A, nos termos do Decreto-Lei no 911/69, visando à consolidação da posse e propriedade de veículo alienado fiduciariamente, diante da inadimplência da devedora. A sentença reconheceu a validade da constituição da mora, rejeitou alegações genéricas de abusividade contratual e indeferiu pedidos acessórios relacionados à prestação de contas e intimação para eventual leilão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve constituição válida da mora, nos moldes legais e jurisprudenciais exigidos para a propositura da ação de busca e apreensão; e (
ii
) analisar a possibilidade de revisão contratual por alegações de cláusulas abusivas, inclusive à luz da legislação consumerista e da inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição da mora, exigida pelo art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 e pela Súmula no 72 do STJ, se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do efetivo recebimento, conforme entendimento pacificado no Tema Repetitivo no 1.132 do STJ.

4. A devolução da notificação com a anotação “não existe o número” não invalida a mora, desde que o envio tenha ocorrido ao endereço contratual informado pelo devedor, o que se confirmou nos autos.

5. A mera alegação de abusividade contratual sem a indicação precisa de cláusulas, encargos ou valores questionados, tampouco acompanhada de demonstração de desequilíbrio contratual, inviabiliza a análise judicial da matéria, nos termos da Súmula no 381 do STJ.

6. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras está pacificada (Súmula no 297 do STJ), porém a inversão do ônus da prova exige demonstração de hipossuficiência do consumidor ou verossimilhança das alegações, o que não restou demonstrado no caso concreto.

7. O magistrado não detém função investigativa e não pode suprir a ausência de fundamentação nas alegações da parte, sendo incabível a análise de abusividade de cláusulas com base em argumentação genérica e desprovida de substrato probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A constituição da mora em ação de busca e apreensão é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente da efetiva entrega ou do motivo de devolução da correspondência.

2. Alegações genéricas de abusividade contratual, desacompanhadas da indicação de cláusulas específicas e elementos probatórios, não autorizam a revisão judicial do contrato.

3. A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC exige demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, não bastando a caracterização da relação consumerista.

4. Ao magistrado não cabe, de ofício, investigar ou suprir a ausência de fundamentação jurídica e probatória na impugnação das cláusulas contratuais.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69,
arts
. 2o, § 2o, e 3o; CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3o; CDC,
arts
. 2o, 3o e 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo no 1.132, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 09.08.2023.

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2335712/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 24.06.2024,
DJe
26.06.2024.

TJMT, AI 1019298-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 30.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
EDILAINE SOUZA GUIMARÃES

contra
sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
, nos autos da
ação
de busca e apreensão
ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, na qual
julgou procedente o pedido autoral, decretando a consolidação da posse e da propriedade plena do veículo marca CHEV, modelo ONIX PLUS 10TMT LTZ, ano e modelo 2023, cor prata, placa RRQ0A63, chassi no 9BGEN69H0PG273894 e Renavam 1336157345
.

Em suas razões, sustenta a
ausência de constituição válida em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial não foi pessoalmente recebida pela devedora
, o
que, segundo entende, ofende o disposto no art. 2o, §

2o, do Decreto-Lei 911/69, e viola o entendimento pacificado na jurisprudência do STJ
, o que fulmina
o pressuposto de desenvolvimento válido e regular da demanda de busca e apreensão
.

Alega a
existência de relação de consumo entre as partes, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
autorizando
a inversão do ônus da prova e a análise da abusividade de cláusulas contratuais, como taxas e encargos sobre os quais não teria havido negociação ou informação adequada, em contrato de adesão
, requerendo, ainda, o
reconhecimento da vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da consumidora, com fulcro nos artigos 6o, 42, 46 e 51 do CDC, enfatizando a
necessidade de revisão das cláusulas contratuais que estipularam encargos considerados excessivos
.

Requer, por fim, o provimento do recurso para reconhecer a ausência de constituição da mora, com a revogação da ordem de busca e apreensão e restituição do bem apreendido.

Contrarrazões no ID.
337800851
.

O recurso é adequado e a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id.
338747360
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Na origem, cuida-se ação de busca e apreensão ajuizada, na forma do
Decreto-Lei no 911/69
, pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de EDILAINE SOUZA GUIMARAES
, tem como objeto a Cédula de Crédito Bancário firmada em
21/12/2024, com alienação fiduciária em garantia do veículo
ONIX PLUS LTZ(R8I) 1.0
, ano de fabricação/modelo 2023/2023, no valor de R$ 84.990,00.

A liminar de busca e apreensão foi concedida, sendo o bem garantidor constrito no dia 20/06/2025.

O devedor, ora apelante, apresentou então sua contestação, alegando
, dentre as matérias deduzidas,
a ausência de constituição válida da mora,
uma vez que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira foi recebida por terceira pessoa estranha à relação contratual. Ainda,
alegou a abusividade do contrato de financiamento.

A ação foi julgada procedente em favor da instituição financeira. É a sentença recorrida
, no essencial:

“
[...]
A prova da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme dispõe o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69 e Súmula no 72 do STJ.

No caso em apreço, a mora da parte requerida restou comprovada pela notificação extrajudicial de Id. 197109406, enviada ao mesmo endereço contido no contrato firmado entre as partes (Id. 197109403), sendo dispensada a prova de recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Assim, o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato é suficiente para a constituição em mora.

A propósito, há de se observar a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo no. 1132, julgado em 09/08/2023, no sentido de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando- se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

[...]

Portanto, verifica-se que a mora restou comprovada no caso em apreço, pelo envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual.

DO MÉRITO

DA APLICAÇÃO DO CDC

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras.

É, com efeito, o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado sodalício: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista no caso em apreço.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

No entanto, o caso não é de inversão do ônus da prova, já que não se vê qualquer hipossuficiência da parte autora para a produção da prova. Afinal, se o requerente afirma que há abusividade, é porque avaliou o contrato em discussão e chegou a essa conclusão.

Além disso, para que se determine a inversão do ônus da prova, é necessário, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, que esteja também e concomitantemente presente o requisito da verossimilhança das alegações, o que não se verifica neste caso concreto, pelas próprias conclusões deste julgado.

Por essas razões, o pleito em questão deve ser INDEFERIDO.

[...]

DA INTIMAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTUAL LEILÃO

A requerida pleiteia que seja garantida sua participação em eventuais leilões, mediante intimação prévia com antecedência mínima de 5 dias.

Como já exposto, o Decreto-Lei no 911/69 não estabelece a obrigatoriedade de realização de leilão para a venda do bem após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, tampouco prevê a necessidade de intimação do devedor fiduciante para participação em eventual leilão.

Não obstante, caso o credor fiduciário opte por realizar leilão para a venda do bem, é recomendável, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que o devedor fiduciante seja comunicado, a fim de que possa, querendo, participar do certame.

Contudo, não há previsão legal que autorize este Juízo a impor ao credor fiduciário a obrigação de intimar o devedor fiduciante para participação em eventual leilão, razão pela qual INDEFIRO o pedido.

DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES

Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.o 381, Superior Tribunal de Justiça, "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas". Por
tal
motivo, não conheço dos pedidos não-especificados e não-discriminados.

No caso em tela, a parte requerida limitou-se a alegar genericamente a existência de "abusos de taxas e juros do contrato", sem especificar
quais seriam as cláusulas abusivas ou os encargos que entende indevidos, tampouco apresentou qualquer cálculo ou demonstrativo que evidenciasse a alegada abusividade.

Destarte, em observância à Súmula 381 do STJ, não há como este Juízo conhecer, de ofício, de eventuais abusividades contratuais, sendo imprescindível a especificação precisa das cláusulas que se pretende revisar, o que não ocorreu no caso em apreço.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Por fim, a requerida pleiteia que seja determinado ao banco que apresente prestação de contas detalhada das eventuais alienações realizadas.

O art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 estabelece que o credor fiduciário, após vender o bem a terceiros, deve "aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas".

Portanto, há previsão legal expressa da obrigação do credor fiduciário de prestar contas ao devedor fiduciante após a venda do bem, caso haja saldo remanescente a ser entregue ao devedor.

Contudo, tal obrigação decorre diretamente da lei, não sendo necessária determinação judicial específica nesse sentido. Ademais, caso o credor fiduciário não cumpra espontaneamente tal obrigação, caberá ao devedor fiduciante ajuizar a ação própria de exigir de contas, nos termos dos
arts
. 550 a 553 do CPC.

Portanto, não há como determinar previamente a prestação de contas, sem prejuízo da obrigação legal do credor fiduciário de fazê-lo caso haja saldo remanescente após a venda do bem.

DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL

A petição inicial encontra-se devidamente instruída com documentos hábeis à demonstração da verossimilhança das alegações, inclusive com demonstração da mora, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei 911/69. A parte ré foi regularmente citada, não havendo nulidades a sanar.

A ação é cabível, o rito foi observado, e as partes são legítimas e estão devidamente representadas. Afasta-se, portanto, qualquer vício processual a impedir o julgamento do mérito, com a procedência da ação.

Destaco que a petição inicial foi instruída com o contrato firmado entre as partes, bem como com a notificação extrajudicial, enviada ao endereço do contrato, comprovando-se a mora.

Dessa forma, diante da comprovada inadimplência da parte requerida quanto às prestações do contrato de financiamento, verifica-se a posse injusta do bem por parte da requerida.

Por fim, a procedência da demanda encontra amparo na própria improcedência dos pedidos reconvencionais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 3o e parágrafos do Decreto-lei 911/69,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL
, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar
torno definitiva.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da gratuidade.

Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]
”
(ID
210846064
–
PJe
de origem
).

Em face do julgamento,
a Apelante apresenta razões recursais defendendo a
ausência de constituição válida da mora, diante do vício na notificação extrajudicial encaminhada pela
instituição financeira credora.
Ainda, defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
para declarar nulas de pleno de direito as cláusulas contratuais que onerem excessivamente a relação, restabelecendo o equilíbrio contratual.

Pois bem
.

Das lacônicas razões recursais, é incontroverso que a insurgência não prospera.

Inicialmente,
acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, destaco que, ainda que a relação jurídica
sub judice
caracteriza típica relação consumerista,
à luz dos artigos 2o e 3o do CDC, a relação de consumo, isoladamente,
não gera a inversão o ônus da prova
,
sendo necessária a análise dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência, em observância ao que estabelece o art. 6o, VIII
, CDC.

Prosseguindo, acerca da
constituição da mora
, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento sumulado de ser esta imprescindível à formação válida e regular da ação de busca e apreensão, a teor da Súmula n. 72
.

Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, nos casos de inadimplemento contratual,
“
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
[
...
]”
(art. 3o).

Antes de requerer a busca e apreensão do bem, contudo, faz-se necessário comprovar a mora do devedor na forma do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, que assim dispõe:

“Art. 2o - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso
de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Mais recentemente, o c. STJ
, no julgamento do
REsp n. 1.951.888/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos
, firmou o Tema 1.132, pacificando a seguinte tese:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Com efeito, a mora se perfaz com o vencimento do prazo para pagamento. Todavia, a comprovação da mora, por carta registrada com aviso de recebimento, é formalidade legal para ajuizamento da ação de busca e apreensão.

No caso em análise,
a Notificação Extrajudicial traz como motivo de devolução a informação “Não Existe o Número”
(Id.
197109406
–
PJe
de origem)
. Todavia, extrai-se desta que a comunicação foi remetida ao mesmo endereço constante no contrato pactuado
(Id.
197109403
–
PJe
de origem)
, de modo que a notificação foi regularmente enviada ao endereço apresentado pelo próprio consumidor no momento da contratação,
cumprindo integralmente o disposto no artigo 2o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei n. 911/69
.

Sobre a temática, é o entendimento do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. ENDEREÇO INCORRETO. INDICAÇÃO EM CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. TEMA REPETITIVO No 1.132/STJ. 1. Discute-se nos autos se é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato de
alienação fiduciária para a comprovação da constituição em mora do devedor. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp no 1 .951.662/RS e REsp no 1.952.888/RS (Tema no 1 .132), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro.
3. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2335712 GO 2023/0116600-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2024)
(
g.n
).

Em linhas semelhantes, é o posicionamento adotado nesta C. Câmara de Direito Privado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO
"NÃO EXISTE O NÚMERO"
. TEMA 1 .132 DO STJ. MORA VALIDAMENTE CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
“
A devolução de notificação extrajudicial com anotação 'não existe o número',
quando enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária,
não invalida a constituição em mora do devedor
, sendo suficiente o cumprimento da formalidade legal de envio ao endereço contratual para caracterização da mora,

independentemente de comprovação posterior de residência no local
.” [...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10192980720258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2025) (
g.n
)

Assim, a despeito do alegado nas razões recursais, não há que se falar em defeito na constituição da mora.

Superado o vício de constituição da mora,
acerca
da alegada abusividade de cláusulas contratuais, observo que a tese carece de fundamentação adequada,
impedindo o conhecimento d
o recurso
neste ponto
.

Como é cediço, ainda que seja possível ao réu devedor na ação de busca e apreensão alegar abusividade de cláusulas contratuais em sua defesa, é necessário que o devedor identifique, precisamente,
as cláusulas que pretende discutir, não bastando
apresentar alegações amplas e genéricas de abusividade, sem qualquer discriminação de quais cláusulas, encargos ou cobranças dispostas no instrumento contratual
sub judice
onera excessivamente a relação jurídica.

Reitero que a relação consumerista não atrai automaticamente a inversão do ônus da prova. Os argumentos lacônicos e sem
apontamento específico dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, impossibilita o conhecimento da matéria.
Com efeito, ao magistrado, que não exerce função investigativa, não cabe fazer análise das alegações genéricas feitas pela parte na busca de eventual direito, o qual deve vir explicitado de forma contundente nos autos.

Destaco, por fim, que “
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”
(Súmula n. 381/STJ)
.

Portanto, diante do conjunto probatório produzido,
a insurgência recursal carece de elementos fáticos ou probatórios suficientes para infirmar as razões de decidir do Magistrado singular, devendo ser mantida
in
totum

a sentença recorrida
.

Ante ao exposto,

conheço em parte
do recurso
de apelação
interposto por
EDILAINE SOUZA GUIMAR
Ã
ES
e,
nesta extensão
,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento),
nos termos do art. 85, § 11, do CPC
,
suspensa a exigibilidade, por força do art. 98, § 3o, do CPC.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026